Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ANIMAL DOMÉSTICO. CONVENÇÃO. PROIBIÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PERMANÊNCIA DO ANIMAL.
I – A retirada de animal doméstico de unidade autônoma do condomínio exige a prova do incômodo ou ameaça à segurança e higiene dos demais condôminos, de modo a se determinar a prevalência ou não da convenção no caso concreto. Assim, a solução da questão reclama ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida consistente na retirada do animal, pois o proprietário poderia ter que se desfazer dele de modo irreversível, comprometendo o resultado útil do processo em caso de procedência do pedido.
II – Negou-se provimento ao recurso.